Tribunal: TJSP
Processo: 3000098-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – PRETENSÃO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO - CORREÇÃO – ARBITRAMENTO – ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – PRETENSÃO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO - CORREÇÃO – ARBITRAMENTO – ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO – POSSIBILIDADE. 1. Ocorrência de omissão, relacionada ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais (artigo 85, § 11, do CPC/15). 2. Reconhecimento e correção do referido vício. 3. Embargos de declaração, apresentados pela parte exequente, acolhidos, com a atribuição do excepcional efeito modificativo.